Tribunal: TJSP
Processo: 1066981-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contrato de prestação de serviços de intermediação de venda e compra de imóvel – Contrato de locação vigente – Atuação de corretores que levaram os proprietários a rescindirem o contrato de locação – Informação sobrevinda de desistência do negócio – Apuração de que a proposta de compra jamais existiu – Conjunto probatório farto

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Contrato de prestação de serviços de intermediação de venda e compra de imóvel – Contrato de locação vigente – Atuação de corretores que levaram os proprietários a rescindirem o contrato de locação – Informação sobrevinda de desistência do negócio – Apuração de que a proposta de compra jamais existiu – Conjunto probatório farto – Reforma – Danos materiais demonstrados – Danos morais configurados – Indenização arbitrada.

Os autores demonstraram todo o desenrolar das tratativas, ficando claro que os requeridos "deram como certa" a proposta de compra do imóvel, e os induziram a rescindir o contrato de locação vigente, o que efetivamente ocorreu. É lamentável a conduta dos requeridos, beirando a má-fé. Na qualidade de corretores e conhecedores do cotidiano de negócios do ramo imobiliários, deveriam ter se certificado de que a "proposta" era concreta, antes de repassar aos proprietários, ainda mais com a ciência de que o imóvel estava alugado. Se tivessem agido com a cautela que é inerente a negócios do tipo, teriam poupado os autores do transtorno causado. – Os lucros cessantes ficaram demonstrados e correspondem aos sete meses que os autores deixaram de auferir vantagem econômica, sendo o montante correspondente ao valor de aluguel que receberiam no período. - O transtorno causado aos autores é sim situação passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, razão pela qual a indenização dos danos morais deve ser adequada às circunstâncias do caso sob exame, considerando ainda a situação socioeconômica das partes. – Sucumbência dos requeridos (art. 85, § 2o, do CPC, e Súmula 326, do STJ).

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066981-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
AARON YOSEFF TORRES e MICHELLE SENDROVICH TORRES, são apelados
RZ ASSESSORIA E INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, AUDREA LÚCIA
DE AZEVEDO MARQUES e CAMILO DE LELIS CAMPOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066981-24.2019.8.26.0100
Voto n.o 46.210 - mms
2
Apelação no 1066981-24.2019.8.26.0100
Apelante: Aaron Yoseff Torres e Michelle Sendrovich Torres
Apelada: Rz Assessoria de Imóveis Ltda., Camilo Lelis Campos e
Audrea Lúcia de Azevedo Marques
Comarca: São Paulo (33a Vara do Foro Central Cível)
Juiz(a): Sergio da Costa Leite

VOTO N.o 46.210
Apelação
Ação de indenização por danos materiais e
morais

Contrato
de
prestação
de
serviços
de
intermediação de venda e compra de imóvel Contrato de
locação vigente
Atuação de corretores que levaram os
proprietários a rescindirem o contrato de locação

Informação sobrevinda de desistência do negócio

Apuração de que a proposta de compra jamais existiu

Conjunto probatório farto
Reforma
Danos materiais
demonstrados Danos morais configurados Indenização
arbitrada.
Os autores demonstraram todo o desenrolar das tratativas,
ficando claro que os requeridos “deram como certa” a
proposta de compra do imóvel, e os induziram a rescindir o
contrato de locação vigente, o que efetivamente ocorreu. É
lamentável a conduta dos requeridos, beirando a má-fé. Na
qualidade de corretores e conhecedores do cotidiano de
negócios do ramo imobiliários, deveriam ter se certificado
de que a “proposta” era concreta, antes de repassar aos
proprietários, ainda mais com a ciência de que o imóvel
estava alugado. Se tivessem agido com a cautela que é
inerente a negócios do tipo, teriam poupado os autores do
transtorno causado.
Os lucros cessantes ficaram
demonstrados e correspondem aos sete meses que os autores
deixaram de auferir vantagem econômica, sendo o montante
correspondente ao valor de aluguel que receberiam no
período. - O transtorno causado aos autores é sim situação
passível de indenização por dano moral, cuja quantificação
deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter
repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o
caráter compensatório à vítima, razão pela qual a
indenização dos danos morais deve ser adequada às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066981-24.2019.8.26.0100
Voto n.o 46.210 - mms
3
circunstâncias do caso sob exame, considerando ainda a
situação socioeconômica das partes.
Sucumbência dos
requeridos (art. 85, § 2o, do CPC, e Súmula 326, do STJ).
Apelação provida em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 238/241, declarada à fl. 257,
julgou improcedente a ação. Em razão da sucumbência, os autores devem
arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa.
Apelação dos autores a fls. 259/305 arguindo, em
síntese, a culpa exclusiva dos requeridos e sua conduta ilícita ensejadora de
danos morais; pedem a procedência da ação. Contrarrazões dos requeridos a
fls. 313/320 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Narram os autores que são proprietários de um
apartamento situado nesta Capital, que estava alugado, com prazo de
vigência até 05.11.2019. Relatam que, interessados em vender o imóvel,
contataram os réus, sendo que, no início de fevereiro de 2019, o réu Camilo
lhes enviou uma proposta de venda do imóvel, firmada por ele, pela ré e
pelo terceiro proponente, a qual aceitaram. Afirma que foram, a partir de
então, pressionados pelos réus a providenciarem o necessário à saída da
inquilina do imóvel, para que fosse concretizada a venda. Alegam que
adotaram as medidas cabíveis, inclusive ensejando o eventual exercício do
direito de preferência pela mesma, ocorrendo a desocupação aos
01.04.2019, e que, informada a desocupação, o réu Camilo modificou o
discurso, informando que o proponente havia desistido da compra.
Sustentam que, em consequência, não só perderam a venda, como também
deixaram de receber os aluguéis que auxiliavam em seu sustento. Aduzem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066981-24.2019.8.26.0100
Voto n.o 46.210 - mms
4
que ao procurarem um advogado para a defesa de seus direitos, verificaram
que as assinaturas constantes da proposta que lhes foi enviada contavam
com a mesma caligrafia, ou seja, muito provavelmente provêm do mesmo
punho. Dizem que foram submetidos a sofrimento, aflição e angústia, já que
restaram ludibriados e tiveram o sustento comprometido. Pretendem ver
julgada procedente a presente ação, condenando-se os réus ao pagamento de
indenização por danos: a) materiais no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais), relativos ao total que deixaram de receber a título de
aluguel até o final do prazo previsto para a vigência do contrato de locação;
e b) morais no valor de 10 salários-mínimos para cada autor, ou seja, um
total de R$ 19.960,00.
Têm razão os apelantes.
Ficou demonstrado nos autos a existência de
contrato de locação vigente quando da “proposta” de compra do imóvel (fls.
38/44). Além de ser claramente visível a semelhança das letras constantes
tanto das informações sobre valores e condições, quanto da assinatura e
dados do proponente e dos corretores, o próprio “proponente”, Gustavo,
declarou em depoimento que jamais ofereceu proposta de compra do
imóvel, nem autorizou que os corretores o fizessem (fl. 204 e 322). O
argumento de que o documento foi preenchido por pessoa que: “Apenas
transcreveu informações que havia recebido” (fl. 316), somente seria aceita
na hipótese de ser autorizado pelo “proponente”, que, como já dito, não
ocorreu.
Os autores demonstraram todo o desenrolar das
tratativas, ficando claro que os requeridos “deram como certa” a proposta
de compra do imóvel, e os induziram a rescindir o contrato de locação
vigente, o que efetivamente ocorreu. É lamentável a conduta dos
requeridos, beirando a má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066981-24.2019.8.26.0100
Voto n.o 46.210 - mms
5
Na qualidade de corretores e conhecedores do
cotidiano de negócios do ramo imobiliários, deveriam ter se certificado de
que a “proposta” era concreta antes de repassar aos proprietários, ainda
mais com a ciência de que o imóvel estava alugado. Se tivessem agido com
a cautela que é inerente a negócios do tipo, teriam poupado os autores do
transtorno causado.
Cabe
destacar
que
os
requeridos
não
demonstraram o recebimento da proposta, ônus o qual lhes incumbia (art.
373, II, do CPC), mas apenas de tratativas com o possível comprador, o que
o próprio denominou como “consulta comercial” (fls. 141/149). Aliás, o
documento intitulado “proposta” é datado de 06 de fevereiro de 2019 (fl.
45), mesmo dia em que o réu Camillo deu a certeza de compra à autora (fl.
48), sendo que no dia 07 de fevereiro de 2019, Gustavo lhes informou ainda
estar verificando a possibilidade de compra (fl. 146), tendo por fim no dia
18 do mesmo mês, afirmado que não iria “fechar o negócio” (fls. 148/149).
O contrato de locação em questão, juntado a fls.
38/44, possuía vigência até 05 de novembro de 2019, e tinha como preço
mensal o valor de R$ 1.500,00. O distrato ocorreu em 01 de abril de 2019.
Dessa forma, caso diversa a conduta dos requeridos, continuaria produzindo
efeitos por, pelo menos, mais sete meses. Os lucros cessantes ficaram
demonstrados e correspondem aos sete meses que os autores deixaram de
auferir vantagem econômica, sendo o montante correspondente ao valor de
aluguel que receberiam no período (R$ 10.500,00), exatamente o pleiteado
pelos autores.
O transtorno causado aos autores é sim situação
passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se
pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por
parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, razão pela qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066981-24.2019.8.26.0100
Voto n.o 46.210 - mms
6
indenização dos danos morais deve ser adequada às circunstâncias do caso
sob exame, considerando ainda a situação socioeconômica das partes.
Diante de tais fatores, de fixar-se a indenização em R$ 10.000,00, valor
justo, razoável, e proporcional aos fatos narrados.
Conforme ao disposto pela Súmula 326, do STJ,
e ante à reforma da sentença para dar provimento à ação, é dever dos
requeridos arcar com os ônus sucumbenciais (art. 85, § 2o, do CPC).
Por conseguinte, dou provimento em parte à
apelação, para condenar os requeridos, solidariamente, a pagar aos autores:
i) R$ 10.500,00 a título de indenização por danos materiais (lucros
cessantes), valor sobre o qual deve incidir correção monetária a incidir mês
a mês, de quando o valor deveria ter sido recebido (Súmula 43, do STJ), e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, do CC); ii) R$
10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a incidir a
partir deste arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em
razão da sucumbência, devem arcar ainda, solidariamente, com as custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do
valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC, e Súmula 326, do STJ).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica